Tribunal: TJPA
Processo: 0330314-97.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0330314-97.2016.8.14.0301

APELANTE: ADALBERTO SILVA

APELADO: IMPERIAL INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO DE INTERPRETAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por IMPERIAL INCORPORADORA LTDA e ADALBERTO SILVA contra acórdão que deu parcial provimento à apelação do consumidor para condenar a ré ao pagamento de multa contratual, lucros cessantes e danos morais, mantendo a sentença nos demais termos. As partes embargantes alegam, respectivamente, erro na interpretação do art. 402 do Código Civil e omissões quanto à legitimidade ativa, nulidade de cláusulas, fixação do dano moral e taxa de corretagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade aptas a justificar a oposição de embargos de declaração; (ii) estabelecer se os embargos podem ser utilizados para rediscutir matéria fática e jurídica já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

A alegação de divergência na interpretação do art. 402 do Código Civil não configura vício do julgado, mas mero inconformismo com a solução adotada, sendo inadequada à via dos aclaratórios.

5.

As alegações de omissão quanto à legitimidade ativa, nulidade contratual, dano moral e taxa de corretagem revelam tentativa de reexame das provas e do direito aplicado, o que extrapola os limites dos embargos de declaração.

6.

O órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para justificar a conclusão adotada.

7.

A rediscussão de matéria já decidida é incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

8.

Inexistindo vícios no acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos, com manutenção integral da decisão embargada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A divergência interpretativa ou o inconformismo com o resultado do julgamento não configuram omissão, contradição ou obscuridade. 3. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.024, § 2º, e 1.026, § 2º; CC, art. 402.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp nº 1824718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 14.03.2022; TJMG, ED nº 10000204418263002, Rel. Des. Otávio Portes, j. 26.05.2021; STJ, AgRg no REsp nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 01.03.2016.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0330314-97.2016.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

EMBARGANTE/EMBARGADO:

ADALBERTO SILVA

ADVOGADO:

ADALBERTO SILVA - OAB PA 10.188

EMBARGADO/EMBARGANTE:
IMPERIAL INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO:

EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - OAB PA 13.179

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração, com pedido de efeito infringente,
opostos por

IMPERIAL INCORPORADORA LTDA
(ID. 34234739) e
ADALBERTO SILVA
(ID.

34276260)

em face do acórdão de

ID. 33924146, que conheceu do recurso manejado pelo Consumidor e dado-lhe parcial provimento cujo dispositivo foi assim publicado:

“(...)

1.

Condenar a ré ao pagamento de multa contratual e lucros cessantes de 0,5% do valor atualizado do contrato pelo atraso das unidades 1711 e 1712, desde o dia seguinte ao prazo de tolerância até a data da expedição do habite-se das referidas.

2.

Condeno ainda ao pagamento de dano moral no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

3.

Os valores dos itens 1 e 2 serão corrigidos e atualizados conforme metodologia detalhada no voto.

4.

Autoriza-se desde já a compensação de valores devidos pelo consumidor com os importes a serem indenizados pela Apelada.

5.

Sentença mantida integralmente em seus demais termos.

6.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista § 2º do art. 1.026, ambos do Código de Processo Civil.

7.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

8.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ). (...)”

IMPERIAL INCORPORADORA LTDA
(ID. 34234739) anuncia divergência de interpretação do art. 402 do Código Civil quanto ao parâmetro da indenização por lucros cessantes.

ADALBERTO SILVA
(ID.

34276260), por sua vez, anuncia omissão das razões recursais para a legitimidade ativa do Consumidor quanto às unidades 203 e 204, quanto a necessidade de
declaração de nulidade de cláusulas contratuais, quanto a fundamentação que baseia o pedido de dano moral ao tê-lo fixado em valor anunciado como aquém do requerido, sem que se perca de vista a omissão quanto a questão da taxa de corretagem.

Contrarrazões apresentadas conforme ID. 34267423 por
ADALBERTO SILVA
e

ao ID. 34502132, por
IMPERIAL INCORPORADORA LTDA.

Autos conclusos em 12 de março de 2026.

É, no essencial, o relatório.

Sem redação final.

Inclua-se na pauta desimpedida do plenário virtual.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:

0330314-97.2016.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

EMBARGANTE/EMBARGADO:

ADALBERTO SILVA

ADVOGADO:

ADALBERTO SILVA - OAB PA 10.188

EMBARGADO/EMBARGANTE: IMPERIAL INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO:

EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - OAB PA 13.179

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Face o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço dos Embargos de Declaração.

Os Embargos de Declaração, serão julgados pelo mesmo órgão fracionário, eis disposição avinda do art. 1024 §2º do CPC. O manejo dos Embargos de Declaração visa integralizar o julgado com o fito de promover a tutela jurisdicional de forma completa e límpida, para isso há hipóteses específicas de oportunidade de falas.

Predicado normativo dado pelo art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas
descritas no
art. 489, § 1º
.

(...)

Rodrigo Mazzei leciona que:

"os embargos de declaração não possuem fundamentação livre, pois possuem rol legal (fechado) quanto às matérias que podem ser veiculadas (obscuridade, contradição, omissão e erro material). Por tal passo, os embargos de declaração devem ser tratados como recurso de fundamentação vinculada, com vínculo de limitação não só para o recorrente, mas também para o Estado-juiz, como receptor do recurso de devolutividade restrita" (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, coordenadores Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas, Editora RT, p. 2277).

A
omissão
que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela quando o órgão jurisdicional deixa de se manifestar quanto a quaisquer questões de fato ou de direito capazes de, em tese, influir na decisão, sejam elas suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício. Nesse caso, os embargos de declaração terão por objetivo a integração do decisum. (ALVIM, Arruda. Manual de direito processual civil [livro eletrônico]: teoria geral do processo: processo de conhecimento: recursos: precedentes. 4ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020 - destaque nosso).

Quando
IMPERIAL INCORPORADORA LTDA
(ao ID. 34234739) e
ADALBERTO SILVA
(ao ID.

34276260), anunciam omissão na análise das razões postas, a bem da verdade estão vindicando a recomposição da compreensão de fato e de direito posta no acórdão proferido.

Basta ver que, por exemplo, a
IMPERIAL INCORPORADORA LTDA
fala em “
divergência de interpretação do art. 402, do Código Civil
”. Ora, se um artigo foi interpretado da forma “
x
” ou da forma “
y
”, isso não é matéria hábil a ser devolvida pela via dos Aclaratórios. Há o nítido interesse em revolver a matéria discutida.

Por sua vez, a mesma sorte é a do Aclaratório de
ADALBERTO SILVA,
uma vez que sua fala visa dar nova qualidade das provas juntadas e analisadas (por exemplo quanto a ilegitimidade ativa), ou quanto ao direito aplicado (nulidade de cláusulas, valor do dano moral e taxa de corretagem).

Insisto no destaque
: querer em sede de Embargos de Declaração, revisitar
temas e teses
sobre o argumento que foi dito como analisado equivocadamente e omitido, mesmo havendo sido analisado à exaustão nas decisões proferidas é buscar (
mais uma vez, neste grau
) a rediscussão da matéria, prova e direito, o que está obstado pela via dos Aclaratórios.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração
não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo
, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022) Negritei.

Ainda:

REANÁLISE DAS PROVAS E DO DIREITO APLICÁVEL - IMPOSSIBILIDADE - VIA INADEQUADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. 1. Os embargos de declaração visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material.
2. Inadmissível, portanto, quando a parte pretende a
reanálise
da prova dos autos e
do direito aplicável à espécie
, utilizando-se dos embargos para obter resultado diverso do que decorre da decisão embargada.
3. Embargos rejeitados. (TJ-MG - ED: 10000204418263002 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 26/05/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2021)

À guisa de arremate, insisto no destaque de que:

"É importante a distinção entre enfrentamento suficiente e enfrentamento completo. O órgão jurisdicional será em regra obrigado a enfrentar os pedidos, causas de pedir e fundamentos de defesa, mas não há obrigatoriedade de enfrentar todas as alegações feitas pelas partes a respeito de sua pretensão. O órgão jurisdicional deve enfrentar e decidir questão colocada à sua apreciação, não estando obrigado a enfrentar todas as alegações feitas pela parte a respeito dessa questão, bastando que contenha a decisão fundamentos suficientes para justificar a conclusão."(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 5ª Ed. JusPodivm. 2013. p. 199 ­ Apud ASSIS, Araken de. Manual de Recursos. 2ª Ed. São Paulo. RT, n. 110.2, 2008. Nota 66.2.1.3. p. 591).

Em assim sendo
,

sou no sentido de
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGAR-LHES PROVIMENTO,
mantendo integralmente o acórdão embargado.

1.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

2.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

3.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrado no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 27/05/2026